Tribunal: TJDFT
Processo: 0008724-31.2017.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. MATÉRIA DIRIMIDA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ. TEMA 788. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos autos do ARE 848.107/RG - Tema 788, definiu que a prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nos 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal).
2. A decisão sofreu modulação, a fim de que o entendimento seja aplicado aos casos em que a pena não foi declarada extinta pela prescrição; e àqueles cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após o dia 12/11/2020, data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53, ocasião em que a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena.
3. Recurso não provido.